Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. É obrigação do locatário, dentre outras, “cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos” (art. 23, inciso X, da Lei n.o 8.245/1991); a Cláusula X do contrato de locação em apreço dispõe que “a infração das obrigações consignadas na cláusula oitava, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada de natureza grave, acarretando a rescisão contratual [...]”.

2. Hipótese em que as provas carreadas aos autos evidenciam que o Autor vinha descumprindo o disposto no art. 6o, alínea “d”, § 1o e alínea “n”, do Regimento Interno do Condomínio, ao estacionar seu veículo em local que invadia a calçada e impedia a circulação dos demais condôminos.

3. O Código de Processo Civil (art. 374, inciso III) estabelece que não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos.

4. Imperiosa a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).